Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003605-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LANA CAROLINA CORREA MENEZES - CPF: 035.975.971-81 (ADVOGADO), MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE - CPF: 938.961.231-49 (AGRAVANTE), JOAO HELIO MACHADO JAQUES - CPF: 331.936.490-15 (AGRAVADO), WALTER APARECIDO PIERIM - CPF: 802.576.318-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE LEONES PIERIM - CPF: 638.566.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE - CPF: 938.961.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ADICIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais adicionais nos sistemas SREI, DOI, DECRED e SPED. A agravante sustenta a natureza alimentar do crédito executado, referente a honorários sucumbenciais, e afirma já ter esgotado tentativas anteriores de localização de bens do devedor, requerendo novas diligências como meio de garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de novas diligências de pesquisa patrimonial (SREI, DOI, DECRED e SPED) no cumprimento de sentença, mesmo após a adoção de medidas anteriores ainda em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser conduzida de forma racional, progressiva e proporcional, observando-se a efetividade das medidas adotadas e evitando-se a imposição de novas diligências antes da conclusão das providências já determinadas.

O juízo de origem já autorizou medidas relevantes e eficazes para localização de bens do executado, como consultas aos sistemas
Sisbajud
(com funcionalidade “teimosinha”),
Renajud
,
Infojud
, ferramenta Sniper,
Serasajud
e ofício ao INSS, as quais ainda se encontram em andamento.

A jurisprudência estabelece que a autorização de diligências excepcionais, como as solicitadas, depende da demonstração do esgotamento dos meios tradicionais de localização de ativos, o que não foi comprovado pela agravante.

Não há ilegalidade ou omissão na decisão recorrida, que respeita os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento de medidas excepcionais de pesquisa patrimonial, como acesso aos sistemas SREI, DOI, DECRED e SPED, exige a prévia demonstração do esgotamento das diligências ordinárias.

A execução deve observar critérios de racionalidade e progressividade, sendo incabível a adoção de novas providências enquanto pendentes de conclusão outras anteriormente deferidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 798 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2598484-53.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2023, pub. 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos de Cumprimento de Sentença n.º 1000647-54.2020.8.11.0079, manejada em face de
JO
Ã
O HELIO MACHADO JAQUES,
indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais nos sistemas SREI, DOI, DECRED e SPED.

Para tanto, afirma o agravante que o crédito executado possui natureza alimentar, tratando-se de honorários sucumbenciais, e que foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens do executado

Argumenta, ainda, que a realização das diligências requeridas seria fundamental para assegurar a satisfação do crédito, sendo a jurisprudência amplamente favorável à adoção de tais medidas quando comprovada a ineficácia de outras tentativas.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
se circunscreve
à análise da pertinência de deferimento, no bojo do cumprimento de sentença, de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SREI, DOI, DECRED e SPED.

No caso
sub judice
, cumpre esclarecer que
o
J
uízo de origem, antes de indeferir os pedidos adicionais da exequente, já havia determinado providências relevantes para a localização de bens penhoráveis.

Foram autorizadas, por ordem e com monitoramento sequencial, as consultas aos sistemas
Sisbajud
, inclusive com a funcionalidade da “teimosinha”,
Renajud
e
Infojud
, este último restrito às três declarações fiscais mais recentes do executado. Também foi autorizado o uso da ferramenta Sniper, que realiza varredura ampla e cruzamento de dados patrimoniais, bem como a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por meio do
Serasajud
.

Ainda, foi determinada a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de apurar eventual vínculo empregatício ativo, a fim de subsidiar futura penhora de salário ou proventos, se for o caso.

Verifica-se, portanto, que as providências mais eficazes e amplamente utilizadas no sistema atual de localização de bens foram deferidas e estão em fase de cumprimento, sendo incabível a imposição de novas medidas antes da conclusão das diligências já em curso. A execução deve ser conduzida de forma racional e gradativa, especialmente quando se trata de medidas que demandam requisições a órgãos externos ou envolvem dados fiscais sensíveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CNIB - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PESQUISA POR MEIO DOS SISTEMAS SREI - MEDIDAS EXCEPCIONAIS - AUSÊNCIA DE REQUESITOS - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade de localizar bens no
patrimônio do devedor é do credor, devendo o Poder Judiciário intervir somente quando não restar outro meio ao credor para satisfazer o seu direito de crédito, sendo ônus do agravante utilizar as ferramentas disponíveis ao público
- O mecanismo de indisponibilidade de bens CNIB não se trata de banco de dados para realização de pesquisa de bens do devedor, mas apenas para recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidades já lançadas -
Eventual pesquisa via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI é excepcional deve ser autorizada quando demonstrado o exaurimento dos meios tradicionais de busca de ativos, judiciais e extrajudiciais
.

(TJ-MG - AI: 25984845320228130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Dessa forma, considerando que o juízo de origem já deferiu medidas eficazes e suficientes para a localização de bens do executado, mostra-se prematuro o deferimento de novas diligências, sobretudo diante da ausência de demonstração do esgotamento das providências em curso. Assim, a decisão
recorrida
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025